Tribunal: TJDFT
Processo: 0706572-65.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE DESFAZIMENTO DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS E REEMBOLSO DE PARCELAS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SOB REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO. CULPA DOS COMPRADORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. CLÁUSULA DE RETENÇÃO. 10% DOS VALORES PAGOS. juros de mora. TERMO INICIAL. trÂnsito em julgado. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. MODIFICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. A Corte Superior, no tocante à cobrança da comissão de corretagem, fixou a seguinte tese em julgamento de recurso representativo da controvérsia: “é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”. Na hipótese dos autos, observa-se que não foi claramente pactuado o pagamento de comissão de corretagem/intermediação imobiliária a cargo do comprador.
2. Indevida a aplicação da Lei no 13.786/18 aos contratos sob regime de multipropriedade.
3. Nos casos em que a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel ocorre por culpa do promitente comprador, o c. Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de retenção pelo vendedor do montante de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo adquirente, percentual esse passível de modulação pelo magistrado quando se afigurar excessivo e cuja fixação deve observar a casuística presente no feito. Considerando as particularidades do caso em exame, seria adequada a retenção em 20%. Precedentes.
4. Indevida a majoração do percentual de 10% dos valores pagos fixado em sentença, sob pena de julgamento extra petita, pois não houve pedido no recurso nesse sentido.
5. Nos casos de resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador, os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença (Tema 1.002 do STJ).
6. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador.
7. Hipótese em que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação.
8. Deve ser indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé da Ré, pois não comprovada qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC/2015.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.